Tribunal: STF
Processo: RMS 36982
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Acórdão que negou provimento a agravo em recurso especial.
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual indeferido liminarmente mandado de segurança que impugna decisão proferida pela 4ª Turma daquela Corte de não conhecimento de agravo em recurso especial.
2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes.
3. Recurso a que se nega provimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (Doc. 9, fls. 75-84), interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que manteve decisão de indeferimento liminar do mandado de segurança por meio do qual se impugnava acórdão da 4ª Turma daquele Tribunal. Confira-se a ementa do acórdão ora recorrido (doc. 9, fls. 60-68):
    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA RELATORIA DO MIN. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF DA 5A. REGIÃO). ILEGALIDADE E TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO APONTADO COMO ATO COATOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NÃO HAVENDO FALAR EM PROVIMENTO JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Firmou-se o entendimento de que é inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 17.11.2014).
    2. Apesar da largueza interpretativa que se possa conferir ao Mandado de Segurança, dada a sua estatura de remédio constitucional do cidadão contra as arbitrariedades – sempiternos arbítrios, abusos e excessos – nos atos do Leviatã, não se pode transformar o presente mandamus em mais uma insurgência contra as decisões proferidas por esta Corte, caso não apresentada ilegalidade grave ou teratologia apta a ensejar a concessão de excepcional segurança.
    3. No presente caso, a aplicação dos óbices apresentados no julgamento da pretensão recursal do Impetrante não pode ser considerada manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, posto que a decisão se encontra devidamente fundamentada. Nesse sentido: AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.12.2016; AgRg no RMS 28.920/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19.2.2016.
    4. Observa-se, na verdade, o intuito meramente protelatório de recorrer, utilizando-se do Remédio Constitucional do Mandado de Segurança como via recursal inexistente, posto que suas insurgências contra decisões desse Superior Tribunal de Justiça foram reiteradamente rechaçadas.
    5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
    2. Nas razões recursais, o recorrente insiste em que o mandado de segurança impetrado na origem impugna decisão teratológica do STJ, porque seria “contraria aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, colorários do superprincípio do devido processo legal” (sic). O ato coator seria passível de revisão por meio do writ, porque não teria reconhecido a nulidade do acórdão estadual. 
    3. Não houve contrarrazões (Doc. 9, fl. 100).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.
    6. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Anoto, de início, que o acórdão do STJ apontado como ato coator (Doc. 6, fls. 80-84) foi devidamente fundamentado, sendo descabida a argumentação articulada pelo recorrente. Tem-se que o agravo em recurso especial, interposto inicialmente, não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Assim, o acórdão da 4º Turma do STJ, ato coator, restou fundamentado, não sendo teratológico.
    8. Observo que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento liminar do mandado se segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes) 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, a decisão impugnada pela via mandamental teve por fundamento jurisprudência consolidada no STJ, pela qual a “ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015”. Tal orientação não se mostra teratológica, pois está em conformidade com a Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é reiterado em vários precedentes. Veja-se a jurisprudência pertinente:
    Súmula 287
    “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.“
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.253.351 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.03.2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.080.991 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 02.03.2018)
    10. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo do réu, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Os argumentos deduzidos pelo recorrente foram analisados monocraticamente e em agravo interno. Posteriormente, o relator que indeferiu liminarmente o mandado de segurança afirmou a ausência de teratologia na decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, tese que foi confirmada na análise do agravo interno no mandado de segurança, ora recorrido. A presente decisão, portanto, representa a quinta oportunidade em que o recorrente veicula a mesma tese perante Tribunais Superiores, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. 
    11. Ante o quadro, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. Concedo a gratuidade de justiça.
          Publique-se. 
Brasília, 01 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator